Tribunal: TJDFT
Processo: 0712094-77.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. CAPACIDADE FINANCEIRA DO PAI ALIMENTANTE. NECESSIDADE DA ALIMENTANDA. ALTERAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. TRINÔMIO POSSIBILIDADE X NECESSIDADE X RAZOABILIDADE. DEVER DE SUSTENTO. OBSERVÂNCIA. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO EM SENTENÇA QUE MAJOROU OS ALIMENTOS ANTERIORMENTE FIXADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É dever dos pais assistir, educar e criar os filhos menores, conforme dispõe o art. 229 da CF/88, regulamentado pelo Código Civil, que impõe a ambos os genitores o dever de sustentar, guardar e educar os filhos menores (art. 1.566, IV), bem como define ser obrigação do pai e da mãe arcar com a manutenção dos filhos na proporção da capacidade financeira de cada um (art. 1.703).
2. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, de modo a não onerar demasiadamente quem os presta e a garantir efetivo auxílio material ao necessitado (§ 1o do art. 1.694 do CC).
3. Comprovada a alteração do estado fático pela mudança da condição financeira do alimentante, conforme verificado por movimentações financeiras observadas por meio da quebra de sigilo bancário, cabível a majoração da obrigação alimentícia nos moldes estabelecidos em sentença revisional de alimentos.
4. Apelação conhecida e não provida.